Tribunal: STF
Processo: RE 1406429
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 11) contra acórdão (eDOC 7) da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG que, ao apreciar recurso inominado, negou-lhe provimento e confirmou a sentença por seus próprios fundamentos.



    A sentença (eDOC 4), em face de pleito de cobrança de férias e respectivo adicional, julgou o pedido procedente para condenar o ente federativo recorrente a pagar, à parte recorrida, certa quantia a título dessas verbas. Transcrevo trecho desse ato decisório que bem elucida a controvérsia (eDOC 4, fl. 1):



    Trata-se de ação ordinária de cobrança, ao argumento de que exerceu o cargo de carreira de servidor público temporário até o dia 31/12/2015, quando foi desligada em razão de decisão do STF, na ADI 4786, que declarou a inconstitucionalidade da lei complementar 100/2007; que após o seu desligamento, não percebeu as férias e o respectivo adicional referente ao período aquisitivo de 01/01/2015 a 31/12/2015.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, haver a conclusão de origem violado o art. 37, IX e § 2º, da Constituição Federal ao argumento de que a parte recorrida “foi contratada para o exercício de função temporária e posteriormente efetivada, sem concurso público, por meio de lei estadual declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, situação que gera a nulidade de sua contratação”.



    Aduz, ainda, que não “restam mais dúvidas de que o vínculo firmado entre a parte autora e o Estado de Minas Gerais é nulo, por força do julgamento da ADI 4.876”, de modo que “o acórdão recorrido está em desacordo com a orientação firmada por esta Corte no sentido de que há nulidade na contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja à parte recorrida apenas o direito de receber os salários referentes ao período trabalhado e os depósitos do FGTS”.



    Questiona, ademais, o critério de juros de mora aplicado à condenação.



    Ao final, requer “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja cassado o r. acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos à instância de origem, para a completa prestação jurisdicional, ou, se preferir, se opere a reforma integral do v. acórdão recorrido, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da sucumbência, ou, caso mantida a procedência, que modifique os juros de mora para os índices da caderneta de poupança, afastando-se o percentual de 0,5% ao mês”.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.876, Relator o ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais, dado que a norma efetivou, sem prévia aprovação em concurso público, profissionais da área de educação de referido ente.



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.



    (Destaquei)



    Além disso, no âmbito da repercussão geral, a Suprema Corte, no julgamento do RE 765.320 RG, Relator o ministro Teori Zavaski, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “[...] a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.



    Desse modo, o entendimento de origem, ao aquiescer com o pagamento de férias e de seu respectivo adicional em contratação temporária eivada de nulidade, mostra-se dissonante dos precedentes vinculativos supra citados.



    Em casos fronteiriços, aponto, entre outros, o decidido no ARE 1.267.919, ministro Roberto Barroso; no ARE 1.339.804, de minha relatoria; no ARE 1.345.899, ministro Dias Toffoli; no RE 1.208.299, ministra Cármen Lúcia; no RE 1.208.641, ministro Alexandre de Moraes, e no RE 1.256.669 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    3. Do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformado o acordão recorrido e a sentença, declarar improcedente o pedido inicial, invertidos os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator